Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722852-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZA RODRIGUES DE FREITAS MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA N° 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO PRÉVIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia não está subordinada ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, incidindo apenas a prescrição quinquenal no tocante à complementação do benefício previdenciário pago a menor. Preliminar rejeitada e mérito da lide apto a ser analisado, nos termos do art. 1.013, §4°, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452), qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício previdenciário em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia. 3. A migração da beneficiária para o plano de benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, sendo também dispensável a formação prévia de fonte de custeio para garantir o cumprimento de preceitos de ordem constitucional. 4. Aplicação das teses relativas ao Tema no 943/STJ, por se referirem à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, não são aplicáveis ao presente caso, conforme precedentes desta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 178, inciso II, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De fato, a partir de um atento exame das circunstâncias do caso concreto, é possível verificar que a autora não pretende a desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, mas tão somente a revisão do benefício previdenciário de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452). (...) Logo, não está configurada a decadência do direito autoral, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, já que tal dispositivo legal se refere à hipótese de desconstituição de negócio jurídico anulável, situação diversa do caso em epígrafe, em que o objetivo é a revisão do benefício pago pela FUNCEF, com base na reconhecida inconstitucionalidade de cláusula contratual que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres. Ora, a controvérsia jurídica objeto desta lide versa sobre o direito à complementação da aposentadoria, não se tratando de discussão a respeito da validade do ato que funda a relação jurídica. Não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. Dessa forma, a autora/apelada não busca a resolução contratual, mas tão somente o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida não se sujeita a prazo decadencial, incidindo apenas a prescrição quinquenal no tocante ao pleito de complementação do benefício previdenciário pago a menor (ID 50833496 - Pág. 5). No julgamento do RE n° 639.138/RS, sob o regime de repercussão geral (Tema n° 452), a Suprema Corte decidiu que os contratos de previdência complementar cujas cláusulas estipulem valor inferior de benefício para as mulheres violam o princípio constitucional da isonomia. Confira-se: “Tema n° 452 do STF - É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” Logo, o Supremo Tribunal Federal, quando da fixação dessa tese vinculante, destacou que a sistemática de aplicação de percentuais distintos entre homens e mulheres adotada pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) – que também era parte no recurso paradigma – representa tratamento discriminatório, promovendo desigualdade injustificada e sem razão para amparar sua permanência. Nesse sentido, entendeu-se que o princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado não só em âmbito público, mas também em relações consubstanciadas pelo direito privado, haja vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, às relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (ID 50833496 - Pág. 9). Desse modo, qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional. Aplicando essas lições jurisprudenciais ao caso em epígrafe, infere-se que a autora faz jus à revisão do benefício previdenciário recebido a menor em virtude da aplicação de percentuais diferenciados e discriminatórios, além do recebimento das quantias pagas a menor no quinquênio anterior ao protocolo da petição inicial. (...) Ademais, ao contrário do que defende a ré/apelante, o fato de a autora/apelada ter migrado para o Plano de Benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte. Não há, portanto, possibilidade de convalescimento da cláusula contratual maculada de nulidade, nem mesmo pela alegação de que a parte renunciou aos direitos previstos no plano anterior ou de que o novo plano trouxe benefícios compensatórios, ante a vedação legal prevista no art. 169 do Código Civil, sendo perfeitamente possível a revisão do benefício previdenciário, de modo a eliminar a ilegalidade perpetrada em desfavor da demandante. Em relação à abordagem do Tema 943 do STJ, importa destacar que ele é composto pelas seguintes teses: “1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante”. Não obstante o esforço argumentativo do réu/apelante, tais teses não encontram aplicabilidade no caso trazido à revisão, pois elas se referem estritamente à aplicação de índice de correção monetária em pedidos de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios (ID 50833496 - Pág. 10/11) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/024